Tribunal: STF
Processo: RE 74467
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-06
Data de publicação: 1972-09-06

Ementa:
TAXA. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. DIVERSIDADE DE CONCEITOS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE CACAPAVA, N. 1.340 DE 07.11.1969,
QUE RETROATIVAMENTE MANDOU COBRAR, COMO TAXAS DE PAVIMENTAÇÃO E
ASSENTAMENTO DE GUIAS, A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CORRESPONDENTE A
OBRAS INICIADAS OU CONCLUIDAS NOS EXERCICIOS DE 1967 A 1969.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.